Tribunal: TJSP
Processo: 2140344-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Laudo de vistoria em motocicleta para transferência junto à autoridade de trânsito. Certificação de regularidade emitido pela empresa agravante. Posteriormente o DETRAN informou que o veículo seria furtado e o chassi estaria adulterado. Condenação em danos morais e materiais. Fase de cumprimento de sentença. Nulidade da citação por carta na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Laudo de vistoria em motocicleta para transferência junto à autoridade de trânsito. Certificação de regularidade emitido pela empresa agravante. Posteriormente o DETRAN informou que o veículo seria furtado e o chassi estaria adulterado. Condenação em danos morais e materiais. Fase de cumprimento de sentença. Nulidade da citação por carta na fase de conhecimento não reconhecida. Aviso de recebimento foi assinado por empregado da empresa executada em seu próprio endereço. Validade da citação. Aplicação da teoria da aparência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140344-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SG
INSPECAO VEICULAR LTDA, é agravado FELIPE PEREZ DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140344-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2.031
2/7
df
Agravo de Instrumento no 2140344-02.2020.8.26.0000
Agravante: SG INSPECAO VEICULAR LTDA
Agravado: FELIPE PEREZ DE LIMA
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Claudia Sarmento Monteleone
Número de origem: 0002109-96.2019.8.26.0009
VOTO No 2.031
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Laudo
de vistoria em motocicleta para transferência junto à autoridade
de trânsito. Certificação de regularidade emitido pela empresa
agravante. Posteriormente o DETRAN informou que o veículo
seria furtado e o chassi estaria adulterado. Condenação em
danos morais e materiais. Fase de cumprimento de sentença.
Nulidade da citação por carta na fase de conhecimento não
reconhecida. Aviso de recebimento foi assinado por empregado
da empresa executada em seu próprio endereço. Validade da
citação. Aplicação da teoria da aparência. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SG
INSPECAO VEICULAR LTDA nos autos da ação de indenização por danos materiais
e morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que lhe move Felipe Perez de Lima,
contra a respeitável decisão (fls. 26) que não acolheu o pedido de reconhecimento de
nulidade da citação no processo de conhecimento, nos seguintes termos:
"Vistos. Folhas 31/35: Descabida a alegação de nulidade de citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140344-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2.031
3/7
df
tendo em vista que, conforme a própria executada confessa, fora
recebida em seu endereço e por funcionário da empresa, conforme
autoriza o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil."
Alega, em síntese, que a citação não foi válida, tendo em vista
que o aviso de recebimento (A.R.) foi recepcionado por empregado seu, que não detinha
autorização ou poderes para tal.
Pretende, em síntese, a concessão do efeito suspensivo para
obstar eventual constrição de valores e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da
citação e dos atos posteriores, devendo os autos retornar a primeira instância a fim de
que seja implementado seu regular processamento, possibilitando a apresentação de sua
contestação.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 10/12),
restando negado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como
dispensadas as informações judiciais (fls. 40/41).
Contraminuta às fls. 44/47.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, em dezembro de 2.011, o agravado
adquiriu uma motocicleta Honda CB 600F Hornet, ano de fabricação 2007, cor laranja,
placa DYV 8299, pela quantia de R$ 21.900,00, levando-a até as dependências da
empresa agravada para ser vistoriada a fim de certificar-se de sua procedência e
regularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140344-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2.031
4/7
df
Ocorre que em posterior vistoria junto ao DETRAN-SP,
constatou-se que o veículo era produto de furto e que o número do chassi estaria
adulterado, mesmo após a agravante emitir laudo atestando a regularidade da
motocicleta.
Antes mesmo de ter sido acionada judicialmente pelo
consumidor, a empresa agravante ajuizou ação para se eximir de sua responsabilidade,
sendo a ação julgada improcedente (Apelação no 0009399-12.2012.8.26.0009).
Posteriormente, o consumidor ingressou com ação indenizatória,
cuja citação foi realizada por carta através de aviso de recebimento, assinado pelo
empregado da ré, que segundo alegado pela agravante, não possuía poderes para
assinar mandados, exercendo a função de vistoriador de veículos.
No entanto, em que pesem as alegações da executada, observa-
se que o aviso de recebimento foi assinado por seu empregado e no seu endereço, sendo
desnecessária – para não dizer incomum - a outorga de poderes a empregados para que
estes possam receber correspondências. Da mesma forma, ainda que o texto legal
preveja a existência de um funcionário responsável, é sabido que na maioria das vezes
tal figura sequer existe nas empresas.
Dispõe o artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil que:
“Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com
poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável
pelo recebimento de correspondências.”
No caso dos autos, depreende-se que a carta citatória expedida
na fase de conhecimento foi recebida por Marcio Oliveira da Silva, devidamente
identificado como empregado da executada, sem qualquer ressalva, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140344-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2.031
5/7
df
ausência de oposição faz presumir a autorização para tanto.
A alegação de que a correspondência foi recebida por pessoa
sem autorização expressa da agravante é irrelevante, pois, para a validade da citação,
basta a aparência de que se tratava de funcionário autorizado a receber o ato.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
“- Ação regressiva de seguro - Citação de empresa realizada via
postal, no endereço da citanda - É válida a citação postal de
empresa, quando ela é recebida, sem oposição, por quem está no seu
endereço Inexistência de prova da mudança da ré, antes da citação
-
Agravo
não
provido.
"(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2206709-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
JULGADA PROCEDENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO - CITAÇÃO FEITA POR CARTA COM AVISO DE
RECEBIMENTO
NULIDADE
-
INEXISTÊNCIA

APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA RECURSO NÃO
PROVIDO. A citação, efetivada por meio de carta com AR,
concretizando-se na pessoa de quem, na antiga sede da recorrente,
apresentou-se como seu representante, enseja reconhecer a presença
da Teoria da Aparência, tendo-se como válida a citação feita, mesmo
que por pessoa que no contrato social não a represente legalmente.
Decisão
mantida.”
(Agravo
de
instrumento
no
2014012-24.2019.8.26.0000, sessão permanente e virtual da 31a
Câmara, rel. Paulo Ayrosa, j. 13.02.2019).
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação regressiva.
Impugnação fundada em nulidade da citação da pessoa jurídica na
fase de conhecimento. Carta de citação recepcionada por pessoa
identificada, em local onde funcionava, à época, a sede da ré.
Aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da
citação da empresa realizada na pessoa de funcionário da portaria
de condomínio edilício, sem a ressalva a que alude a parte final do §
4o, do art. 248, do CPC. Nulidade de citação não configurada.
Decisão mantida. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da
decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a
Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140344-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2.031
6/7
df
artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao
recurso.” (Agravo de instrumento no 2211230- 94.2018.8.26.0000,
sessão permanente e virtual da 19a Câmara, rel. João Camilo de
Almeida Prado Costa, j. 18.03.2019)

Também no C. Superior Tribunal de Justiça prevalece a
aplicação da Teoria da Aparência, veja-se os seguintes julgados:
"RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. SUBGERENTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
CONSUMIDORES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
"Segundo a jurisprudência dominante no STJ, é regular a citação
de pessoa jurídica, por via postal, quando a correspondência é
encaminhada ao estabelecimento da ré, sendo ali recebida por um
seu funcionário. Desnecessário que o ato de comunicação
processual recaia em pessoa ou pessoas que, instrumentalmente ou
por delegação expressa, representem a sociedade" (Resp n.
190.690/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 20.3.2000). Não há
nulidade na ausência de citação editalícia dos demais interessados
(artigo 94 do CDC), pois trata-se, na verdade, de regra de
litisconsórcio facultativo criada em benefício dos consumidores.
Nada impede que aqueles que se sentirem prejudicados também
proponham ação contra a empresa. Recurso especial não provido.
Decisão por maioria. (REsp 138.411/DF, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCIULLI NETTO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/02/2001, DJ 10/09/2001, p. 367).
"PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO PELO CORREIO -
PESSOA JURÍDICA - ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. I
- No AR houve aposição de carimbo do Banco-réu, o que
significa dizer que através de seu preposto a carta citatória
ingressou na sua esfera de conhecimento. Entender em sentido
diverso seria dificultar sobremaneira a citação pelo correio de
pessoas jurídicas. II - Recurso conhecido e provido." (REsp
195.694/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/09/2000, DJ 20/11/2000, p. 289).
Desta forma, não vinga a tese sustentada pela executada, pois
ela mesma confirma o recebimento da carta de citação por seu empregado, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140344-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2.031
7/7
df
mesmo que se reconhecer a nulidade do ato citatório.
3. Em face do exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator